Tribunal: TJDFT
Processo: 0704134-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, e condenou a parte ré/apelante ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar, sob a ótica do princípio da causalidade, se a sentença deve ser parcialmente reformada para inverter os ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 85, § 10, do CPC, se verificada a perda superveniente do interesse de agir, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Por seu turno, o art. 82, § 2o, do CPC estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.
4. A análise acerca da responsabilidade pelos ônus da sucumbência é orientada pelo princípio da causalidade, de modo que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, ou do incidente processual, é quem deve arcar com o pagamento das despesas processuais.
5. Após o ajuizamento da ação renovatória de aluguel, as partes formalizaram um termo de distrato, extinguindo a relação locatícia. Esse ato revelou-se incompatível com a pretensão inicialmente manifestada pela parte autora. Assim, à luz do princípio da causalidade, cabe à parte autora arcar com os ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.